Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722501-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GONCALVES, DALMO ALEXANDRE COSTA, JOÃO BOSCO SOARES, RONALDO MARCIO DO VALLE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE GONÇALVES, DALMO ALEXANDRE COSTA, JOÃO BOSCO SOARES e RONALDO MARCIO DO VALLE (autores) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de conhecimento (Processo n.° 0709772-05.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (réu), indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 128377339, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37089091), os agravantes/autores se insurgem contra a decisão agravada, ao fundamento de que o magistrado singular contou, equivocadamente, os prazos de prescrição e decadência. Dizem que o fundamento central do pedido inicial está no quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Defendem que o fato ocorreu em 02/1999 e o término da Tomada de Contas Especial (TCE) ocorreu em 2007, após o decurso de 8 anos. Acrescentam que a decisão que determinou a tomada de contas é de 04/2003 e que o chamamento dos agravantes no processo se deu em 2007, vindo o processo a findar em 2017, após 14 anos. Apontam ocorrência de lesão grave e de difícil reparação. Requerem a concessão de liminar, para suspender os efeitos da Decisão 3279/2017, do TCDF, e, consequentemente, suspender a ação de execução no 0707890-13.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Ao final, pedem o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 37089093). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelos agravantes. Em análise dos autos de origem, colhe-se que o cerne da alegação dos autores/agravantes, em princípio, reside no argumento de que, entre a apuração do fato e a ultimação e consolidação do título executivo extrajudicial transcorreu mais de 14 anos, do que se conclui a ocorrência da decadência do direito. Explicam que, em resumo, o fato se deu em 02/1999 e o término da Tomada de Contas Especial (TCE) se deu em 2007, passados 8 anos. Acrescentam que, da data da decisão que determinou a TCE (04/2003) ao chamamento dos responsáveis ao processo para se manifestarem (16/06/2007 – Decisão TCDFT 4278/2007) e a decisão que ultimou o processo 11/07/2017 (Decisão 3279/2017-TCDFT), passaram-se mais que 14 anos. Afirmam que a prescrição se deu entre a data da TCE e a da citação dos autores/indiciados, ocorrida em 2007, portanto, mais de 5 anos da data do fato, o que implicaria na decadência do direito. Acontece que os agravantes ignoraram que, após a data do fato, diversos atos administrativos foram praticados com o fim de apreciar e julgar o fato ocorrido, o que, inclusive, foi objeto de atenta análise nos autos do Processo no 0707890-13.2019.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, quando todas as teses de prescrição foram enfrentadas e afastadas. Naquele feito, o magistrado singular consignou o seguinte (destacou-se): A prescrição é matéria de ordem pública e não demanda dilação probatória, razão pela qual cabível sua apreciação nos autos da própria execução. Ressalte-se, desde logo, que não se pode confundir (i) o prazo para exercício da apuração do débito pela Administração; (ii) prazo para encerramento do processo administrativo; e (iii) o prazo para executar o débito definitivamente apurado. O primeiro prazo, que é para o exercício do poder sancionatório, entendo que deve ser computado da data do ato ou do conhecimento do ilícito, devendo ser observado, por força de aplicação analógica, o lapso de 5 (cinco) anos previsto art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. Nesse sentido: [...] Na espécie, consta que o débito é oriundo da Decisão no 29 da Diretoria Colegiada da TERRACAP, realizada em 10.02.1999. O fato foi levado ao conhecimento do TCDF em 2000, pois, ao que se tem, foi o ano de instauração do processo TCDF n. 1.922/2000, que resultou na Decisão n. 1990/2003 (Id 48417679 - Pág. 1), oportunidade em que determinada a instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), cuja efetivação ocorreu por meio da Portaria n. 35, de 08 de junho de 2004. Assim, considerando a data de conhecimento dos fatos em 2000 até a autuação da Tomada de Contas Especial, Processo n. 260.034.966/2004, não fora ultrapassado o lapso de 5 (cinco) anos. Destaco que após a instauração da TCE não há mais que se falar em prescrição do prazo de apuração. Confira-se: [...] A TCE, é bem de ver, possui duas etapas, sendo uma delas a fase interna (vide art. 187 do Regimento Interno do TCDF), que tramita no órgão ou entidade administrativa, destinada à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, e uma fase externa (art. 189 do Regimento Interno do TCDF), que se desenvolve no TCDF até o julgamento. Embora dividida em 2(duas) etapas, a TCE é um único procedimento. O segundo prazo é de prescrição intercorrente. Importante destacar, quanto ao tema, que salvo previsão legal expressa não há que se falar em prescrição no curso do processo administrativo, conhecida como prescrição intercorrente. Isso porque, inexistindo previsão legal específica, tem incidência o art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, que dispõe: [...] De qualquer sorte, ainda que se aplicasse por analogia o prazo de três anos previsto na Lei Federal n. 9873/99 ou mesmo o prazo de cinco anos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, tal modalidade depende da paralisação do feito administrativo em qualquer de suas fases pelo prazo de prescrição, o que não foi demonstrado. Por fim, tem-se o prazo da pretensão executória. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de recurso com repercussão geral n° 899 “A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) “ Quanto ao ponto, a decisão final do TCDF é de 2017 (Decisão n. 3279/2017) e a execução foi proposta em 2019, de modo que não há falar também em prescrição executor. Veja-se que as teses de prescrição foram afastadas em razão da ordem cronológica da apuração, o que foi exatamente os termos reprisados na decisão ora agravada e condizentes com os documentos acostados aos autos, em especial, os constantes no ID 119246388 – Págs. 68 e 84. Há que se ter em mente que o fato em si já foi objeto de enfretamento, à exaustão, havendo neste momento, tão só, o título executivo extrajudicial dele decorrente, ao qual o artigo 71, § 3o, e artigo 75, da Constituição Federal, bem como o artigo 787, do Código de Processo Civil, atribuem a eficácia de título executivo. Ademais, os precedentes citados nas razões recursais não guardam consonância com a hipótese dos autos. Primeiro, porque a hipótese concreta não é de ação de conhecimento, mas de ação de execução de título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Segundo, porque, a ação de execução não demanda mais debater o fato; a execução é do título executivo. Verificado que o procedimento administrativo observou todos os prazos de instauração, apuração e julgamento, o título perseguido pelo DISTRITO FEDERAL não mais demanda discutir o fato ocorrido em 1999, não sendo hipótese, a princípio, de ocorrência de prescrição ou decadência. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o pedido liminar deve ser indeferido. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator